Tribunal: TJDFT
Processo: 0736662-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Muito embora não se descure do fato de que os consectários legais compõem matéria de ordem pública, a jurisprudência deste Tribunal e a da Corte Cidadã são firmes no sentido reconhecer a existência de preclusão de tais matérias nas hipóteses em que elas são expressamente apreciadas pelo Judiciário, em provimento contra o qual a parte lesada não se insurja a tempo e modo adequados.
2 – A parte Agravante, ao arguir teses já acobertadas pelo manto da preclusão e da coisa julgada, após ressaltada a preclusão da matéria em dois Agravos de Instrumento julgados anteriormente por esta Quinta Turma Cível, incorreu nas condutas capituladas nos incisos IV e VII do art. 80 do CPC (opor resistência injustificada ao andamento do processo e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório), motivo pelo qual, conforme requerido pelo Agravado em sua contraminuta, deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.